Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021654-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNA LOPES FERREIRA - CPF: 608.693.913-64 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGO CIOFFI - CPF: 192.796.628-05 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR GLOBAL
CONVENCIONADO
.
PARCELAMENTO.
SITUAÇÃO DISTINTA
DA
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos primeiros
, também

da

ora
embargante.
Esta alega

que o Contrato de H
onorários
em discussão
prevê contraprestação mensal
pela atuação

do advogado
(cláusula segunda), em divergência com o
s termos
do a
resto
, que indicou tratar-se de valor global
pactuad
o para a integralidade dos serviços prestados durante
o trâmite
do
processo
.
Acrescenta
que
o montante cobrado
corresponde
ao trabalho
efetivamente
desenvolvido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se os segundos E
mbargos
contêm alguma das hipóteses descritas
no art. 1.022 do CPC
, e se a interpretação do C
ontrato de Honorários A
dvocatícios, que fixou
quantia
global a ser parcelad
a
, está correta quanto à
não
caracterização
de contraprestação mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de D
eclaração visam exclusivamente
ao saneamento de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
(
art. 1.022 do CPC
)
,
e não
à
rediscussão da matéria em razão de
discordância da parte com o
resultado obtido
.

No C
ontrato de
Honorários A
dvocatícios
foi convencionado o valor global de R$
2.000.000,00,
e sua
vigênci
a seria vinculada à duração da Ação judicial e aos respectivos R
ecursos (cláusula quarta). O parcelamento
desse montante
não
configura
contraprestação mensal, mas sim uma forma de facilitar o pagamento.

A rescisão
da avença antes da conclusão da Recuperação J
udicial
exige o
arbitramento judicial dos honorários devidos, nos termos do art. 22, § 2o
, da Lei n.
8.906/94, reforçando a ausência de liquidez e exigibilidade imediata da dívida.

O intuito
do embargante de
rediscutir o mérito
é inadequado para esta via, mesmo para o fim de
prequestionamento,
sendo necessária a
demonstração de
algum dos
vício
s

descritos
no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O Contrato de Honorários A
dvocatícios que
estabelece
valor global, parcelado ao longo do tempo, não configura contraprestação mensal.

A rescisão de Contrato de H
onorários antes da conclusão do objeto ajustado implica arbitramento judicial
da quantia
devid
a
, afastando a liquidez da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei n
.
8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1733591/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 16-11-
2
020,
DJe
19-11-
2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento a
os primeiros
EDs
, também

do
ora embargante
.

Est
e
descreve
toda a sua atuação
nos autos
da Recuperação Judicial e
em processos correlatos
,
até a rescisão
do Contrato de Honorários, mencionando as manifestações
apresentadas
, os R
ecursos interpostos e as decisões proferidas
durante a sua vigência.

Sustenta que

foi
consignado no aresto
que o valor total
convencionado entre as partes
corresponderia
ao período
de duração da demanda
,
afastando, assim,
a previsão de contraprestação mensal
,
embora
essa forma de pagamento
estivesse

expressamente
prevista
na cláusula segunda
.

Argumenta
que,
ainda

que se reconheça a
inexistência
de estipulação
para
remuneração
mensal,
isso
não
retira a
liquidez,
certeza e exigibilidade dos honorários contratuais.

Aduz
que os valores cobrados
correspondem
exclusivamente aos serviços
de fato
prestados, em conformidade com o
s termos
pactuados
.

Contrarrazões no I
d 259921689.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As
questões suscitadas nestes
segundos
E
mbargos foram exaustivamente
discutidas
no
s
primeiro
s
,
tanto é que o embargante

nem
sequer
aponta

algum dos vícios
indicados
no
art. 1.022 do CPC.

N
o acórdão
constou de forma clara
que
o C
ontrato
em discussão estabelece honorários advocatícios no
TOTAL
de R$2.000.000,00,
e
que
sua
vigênci
a
está
vinculada à duração da A
ção judicial a ser proposta e aos
respectivos R
ecursos
(cláusula quarta –
I
d 107221613
, p
ág. 3).

P
ortanto,
as partes não convencionaram
contraprestação mensal, mas sim um montante único que contemplaria a integralidade dos serviços advocatícios a serem
realizados
ao longo do processo.

O
parcelamento do valor global
pactuado não se confunde com
contraprestação mensal
.

A interpretação da cláusula contratual
demonstra
que o parcelamento
foi
apenas uma forma de facilitar o pagamento do
montante total ajustado (2 milhões de reais)
, sem alterar a
essência
do C
ontrato, que vincula
va
o cumprimento da obrigação à duração
integral do feito.

Assim,
a rescisão
da avença
antes do término da Recuperação Judicial
exige

o
arbitramento judicial dos honorários devidos, conforme
dispõe o
a
rt. 22, §2o, da Lei n.
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB),
afastando
qualquer
arguição
de liquidez da dívida.

Posto isso, é evidente o
propósito único
de rediscutir o mérito,
quando,
porém
,

esta
via se destina
somente
a
sanar
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro material
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (
EDcl
no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma,
DJe
de 1/08/2017).

(...) 8. Agravo interno não provido
”.

(
AgInt
. no
REsp.
1733591/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 16-11-2020,
DJe
de 19-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025